Tribunal: TJDFT
Processo: 0739618-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739618-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, PAGOTUDO.COM DIGITAL W SERVICOS FINANCEIROS E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: FILIPE MORAES SCHUTT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Fastcash Correspondente Bancário Eireli, Fastcash Dinheiro Digital Sociedade Unipessoal Limitada, Fastcash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda e Pagtotudo.com Correspondente Bancário Eireli, com o intuito de modificar a decisão proferida, nos autos da rescisão contratual c/c cobrança, promovida por Filipe Moraes Schutt, que as incluiu no polo passivo estendendo os efeitos da tutela de urgência deferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão impugnada ostenta o seguinte teor (ID 105921654): A decisão de ID 72531771 foi cassada por falta de fundamentação. Assim, passo a suprir o vício. A tutela de urgência foi inicialmente deferida em face dos réus ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA, F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME, SUPPLY DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS EIRELI. Este juízo foi convencido da probabilidade do direito alegado pelo autor, em especial diante da aparente utilização da personalidade jurídica para lesar os consumidores e após a “transformação” do Bitcoin em algo sem valor econômico, o Bitcoin Quantum. Em seguida, no ID 72046181, o autor aditou a inicial para incluir na polaridade passiva as seguintes empresas: FASTCASH CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI, inscrita no CNPJ. 23.458.401/0001-95, FASTCASH DINHEIRO DIGITAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, CNPJ: 37.233.496/0001-53, constituída aos 26.05.2020, FASTCASH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E SISTEMAS LTDA, CNPJ: 35.473.023/0001-06, constituída aos 11.11.2019 e PAGOTUDO.COM CORRESPONDENTE BANCÁRIO EIRELI, CNPJ: 32.537.815/0001-09. Todas elas são administradas por Dalmo Pavão de Almeida, também administrador da F. C. CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA – ME, aparentemente utilizada pela ATLAS como meio de realização dos pagamentos pelos consumidores. A extensão dos efeitos da tutela de urgência decorreu do entendimento de que se tratam todas elas de um mesmo grupo empresarial, conforme apresentado pelo autor no ID 72046181 - Pág. 3 e Pág. 10/11. Assim, reitero a determinação contida no ID 72531771, sem prejuízo de nova análise em momento oportuno. Intime-se o autor para que indique endereço válido para citação dos réus no prazo de 15 dias. A decisão foi objeto de embargos de declaração, porém, rejeitados nos termos da decisão de ID 108311050. Nas razões do agravo, aduzem que a decisão que deferiu a tutela de urgência carece de reforma, uma vez que não restou demonstrado o risco de dano ou o perigo da demora que possam atribuir às empresas Fastcash’s e PagoTudo, por serem empresas ativas, regulares e estáveis. Relatam que as afirmações do agravado de que são empresas de ‘fachada’ não possuem lastro probatório. Afirmam que não têm relação contratual com o Grupo Atlas, desde maio/2020, quando houve a rescisão contratual de prestação de serviços por meio de sentença judicial transitada em julgado. Sustentam que não há qualquer identidade de sócios, de endereço ou ainda de atividades desenvolvidas entre Atlas e as empresas Fastcash. Relatam que a Fastcash firmou contrato de prestação de serviços com a Atlas, pelo qual assumiu as obrigações relativas à facilitação de operação em e-commerce, tais como pagamentos e recebimentos via sistema digital, incluindo pagamentos devidos pelo grupo Atlas, que é um dos principais serviços oferecidos pela Fastcash, qual seja o de correspondente de instituição financeira, atividades de cobrança e informações cadastrais. Aduzem que atuam como meros recebedores de valores de terceiros e os repassa para as empresas contratantes, de forma automática. Sustentam que os serviços de investimentos financeiros, aplicações em criptomoeda e arbitramento de cotações por meio automatizado consistem em atividades diversas das que as empresas agravantes realizam. Relatam que os serviços de processamento cash-in e cash-out realizados pelas FastCash’s aos clientes da Atlas não podem ser entendidos como prova da existência de um grupo econômico. Tais serviços são equivalentes aos prestados pelas lotéricas às empresas fornecedoras de energia elétrica, de telefonia, administradoras de cartões de crédito, etc. Asseveram que a Fastcash é fintech de pagamentos, não se confundindo com corretoras de bitcoins ou criptomoedas. Relatam que as quantias eventualmente bloqueadas em nome da Fastcash em ações judiciais movidas em face da Atlas são, na realidade, valores de clientes diversos e de operações decorrentes dos serviços que atualmente realizam, e que, por sua vez, tem acarretado enorme prejuízo para a atividade que desenvolvem. Por fim, aduzem que a determinação de arresto em nome das agravantes, sem o mínimo lastro probatório, no valor superior a R$1.500.000,00 representa gravame insuportável às agravantes que possuem faturamento mensal muito inferior a esse valor. Pugnam pela revogação da decisão que determinou o arresto, a exemplo do que já foi decidido no julgamento do AI 0704620-13.2021.8.07.0000. Requerem a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando a imediata suspensão ou revogação da ordem de arresto em face das agravantes. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Filipe Moraes Schutt em face de Atlas Serviços em Ativos Digitais, Atlas Proj. Tecnologia Eirele, Atlas Services – Serviços de Suporte Administrativo e de Consultoria em Gestao Empresarial Ltda e Supply do Brasil Comércio de Equipamentos Técnicos Eireli, para o fim de reaver o valor de R$1.535.168,44, correspondentes a 29,849750180 Bitcoins. O Juiz da causa, por meio da decisão de ID 68721065, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que havia elementos suficientes indicativos de utilização das pessoas jurídicas, todas administradas pelo mesmo sócio, com a aparente finalidade de fraudar os usuários, transformando a moeda Bitcoin em Bitcoin Quantum, esta sem valor de mercado e deferiu o pedido de arresto mediante sistemas judiciais. Ato seguinte proferiu decisão (ID 725531771) deferindo a emenda do agravado para inclusão no polo passivo das empresas Fastcash Correspondente Bancário Eireli, FastCash Dinheiro Digital Sociedade Unipessoal Limitada, FastCash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ldda e PagoTudo.com Correspondente Bancário Eireli, estendendo os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida. Realizada consulta via sistema SISBAJUD, restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado em nome das empresas Fastcash Dinheiro Digital Sociedade Unipessoal Limitada, FastCash Desenvolvimento de Software e Sistemas Ltda, a quantia de R$63.733,88, convertida a indisponibilidade em arresto, nos termos do art. 301 do CPC. O valor foi transferido para conta judicial a fim de manter atualização monetária. Os réus interpuseram agravo de instrumento n. 0706302-03.2021.8.07.0000 com a finalidade de desconstituir a decisão que deferiu o arresto. O recurso foi julgado por esta Sétima Turma Cível procedente por ausência de fundamentação na decisão, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. À míngua de pronunciamento fundamentado para a concessão da medida cautelar, impõe-se a anulação das decisões hostilizadas no tocante à ordem de arresto, devendo ser proferida nova decisão no particular, com a devida fundamentação. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1366469, 07063020320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após a referida anulação, o Juiz proferiu decisão (ID 105921654, ora agravada) em que supriu a ausência de fundamentação, estendendo novamente os efeitos da tutela cautelar deferida às empresas agravantes. Pois bem. Nos autos principais foi deferido incidente de desconsideração de personalidade jurídica com a inclusão das agravantes no polo passivo, de modo que passaram a responder com seus bens pela dívida executada. A questão controversa cinge-se na legitimidade da ordem de arresto em nome das empresas agravantes, que segundo defendem são distintas das empresas executadas originalmente, não tendo qualquer responsabilidade sobre seus débitos. Ao compulsar os autos, comungo do entendimento esposado pelo Juiz da causa, de que todas as empresas compõem o mesmo grupo econômico (Atlas Quantum) e conjuntamente realizam atividades de intermediação de compra e venda de ‘bitcoins’. Os elementos de prova colacionados aos autos pelo agravado corroboram o entendimento de existência de vínculo entre as empresas envolvidas, que transpassa a mera prestação de serviços. Ademais, a alegação das agravantes de que somente intermediaram recebimentos e pagamentos para a empresa Atlas, e que os valores bloqueados em outros processos judiciais em nome da Fastcash pertencem a terceiros, não são aptos a infirmarem o entendimento de que fazem parte do mesmo grupo empresarial, a despeito de desenvolverem ‘aparentemente’ atividades diversas. Com efeito, as empresas envolvidas estão sujeitas à responsabilidade solidária, segundo preconiza o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo no presente recurso respaldado no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e na probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, primeira parte, do CPC. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator